Tribunal: TJES
Processo: 0018912-09.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018912-09.2002.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MIRAK ENGENHARIA LTDA e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Ação declaratória de nulidade de rescisão administrativa, cumulada com resolução contratual, perdas e danos e pedido de antecipação de tutela ajuizada por Mirak Engenharia Ltda. contra o Estado do Espírito Santo, a Companhia de Desenvolvimento de Projetos Especiais – CODESPE (substituída posteriormente pelo Estado), e a Concessionária Rodovia do Sol S. A., objetivando (I) a declaração de nulidade da rescisão unilateral do Contrato n. 05/96, (II) a resolução contratual judicial e (III) a indenização por perdas e danos. Sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios mínimos, conforme art. 85, § 3º, I e II do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se houve ilegalidade na rescisão unilateral do contrato administrativo firmado entre a autora e o Estado; (II) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios respeitou os critérios do CPC, considerando o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O recurso da Mirak Engenharia Ltda. não merece provimento
porque os elementos dos
autos demonstram inadimplemento contratual
dela
, tanto pelo descumprimento dos prazos de instalação dos painéis, quanto pela ausência de pagamento da remuneração pactuada, o que legitima a rescisão unilateral nos termos do art. 78, parágrafo único, da Lei n. 8.666/
19
93.

4.
A Administração Pública notificou a contratada em diversas ocasiões e garantiu o contraditório e ampla defesa, conferindo legitimidade e motivação ao ato de rescisão contratual.

5.
Não foram produzidas provas suficientes a demonstrar o alegado investimento de R$ 1.000.000,00, tampouco que os materiais teriam sido instalados na Terceira Ponte, nem o tempo de uso indevido dos painéis ou o valor de mercado da locação.

6.
A sentença merece reforma parcial quanto aos honorários advocatícios, po
rque
deixou de considerar o inciso III do § 3º do art. 85 do CPC, sendo o valor da causa equivalente a 7.500 salários mínimos à época.
É hipótese de
aplicação
por faixa
dos percentuais mínimos dos incisos I, II e III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso da autora improvido. Recurso do Estado parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A Administração Pública pode rescindir unilateralmente contrato administrativo diante de inadimplemento reiterado do contratado, desde que observados o contraditório e a
devida fundamentação
.

2.
A ausência de provas robustas quanto ao alegado prejuízo impede a condenação por danos materiais.

3.
A fixação dos honorários advocatícios deve observar todos os incisos do § 3º do art. 85 do CPC, conforme o valor da causa e os critérios legais cumulativos do § 5º do mesmo artigo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 3º, I, II e III; Lei n. 8.666/
19
93, art. 78, parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Mirak Engenharia Ltda, nos termos do voto do Relator. À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0018912-09.2002.8.08.0024.

APELANTES/APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MIRAK ENGENHARIA LTDA.

APELANTE/APELADA: MIRAK ENGENHARIA LTDA.

APELADA: CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

A apelante Mirak Engenharia Ltda. ajuizou ação em desfavor do Estado do Espírito Santo e da Concessionária Rodovia do Sol S. A. objetivando a declaração de nulidade de rescisão de contrato administrativo, a declaração judicial de resolução contratual e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por perdas e danos.

Pela
respeitável
sentença
recorrid
a
os pedidos
d
a
autor
a
foram julgados improcedentes
,
com a consequente condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Nas razões recursais
de
id
12814224 o
Estado do Espírito Santo
sustentou, em síntese, que a sentença incorreu em
omissão
ao fixar os honorários de sucumbência com base nos incisos I e II do § 3º do art. 85 do CPC,
uma vez que
o valor da causa, correspondente a 7.500 salários mínimos à época, enquadra
ria

a demanda na hipótese do
inciso III do mesmo dispositivo legal.

R
equereu a reforma da sentença para fixar a condenação da autora em honorários advocatícios no patamar de 8% do valor da causa atualizado.

A
apelante
Mirak Engenharia Ltda.
sustentou, em síntese, que: 1) a sentença incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar a confissão da ré
Concessionária
Rodovia do
S
ol
sobre a existência e utilização dos painéis publicitários, o que tornaria a produção de outras provas sobre o fato desnecessária; 2) a rescisão unilateral do contrato administrativo foi ilegal por ausência de contraditório e de motivação adequada; 3) a sentença errou ao não reconhecer o dever de indenizar dos apelados, uma vez que a extensão dos danos poderia ser apurada em fase de liquidação de sentença.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial e a respectiva inversão dos ônus da sucumbência.

De início, verifico que a preliminar arguida pela Mirak Engenharia Ltda. não merece prosperar. O interesse recursal do Estado do Espírito Santo é evidente, porque a sentença, ao fixar os honorários de sucumbência, deixou de fazer menção ao inciso III do § 3º do art. 85 do CPC. O valor atribuído à causa (R$ 1.500.000,00 em 2002 – vide fl. 277) corresponde a 7.500 (sete mil e quinhentos) salários mínimos à época da propositura da ação
1
, o que enquadra a demanda também na hipótese do inciso III do referido dispositivo. Evidenciado o interesse recursal do Estado, rejeito a preliminar.

O recurso da Mirak Engenharia Ltda. não merece provimento.

O vasto conjunto probatório demonstra o inadimplemento contumaz dela, tanto no que tange aos prazos para a instalação dos painéis, que necessitaram de dois aditivos para prorrogação, quanto ao pagamento da remuneração devida à Codespe (cf. fls. 396, 400-1, 406-7, 416, 419-20). A Administração Pública, antes de proceder à rescisão, notificou a contratada em diversas oportunidades e concedeu a ela prazo para defesa (cf. fls. 421 e 432), em observância ao devido processo legal (art. 78, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993). Assim, a rescisão unilateral foi ato legítimo e motivado pela culpa exclusiva da contratada.

Também não merece reforma a sentença no que concerne à responsabilidade da apelada Concessionária Rodovia do Sol decorrente do uso indevido de placas publicitárias. É que embora se possa argumentar que o Juízo deixou de observar a confissão da apelada Rodosol quanto à utilização dos painéis publicitários, os demais argumentos trazidos a lume mostram-se suficientes para a negativa do pleito. Isto porque não há nos autos provas que sustentem o suposto investimento de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), tampouco que os materiais adquiridos, conforme notas fiscais de valor substancialmente inferior (fls. 164-178), foram efetivamente instalados na Terceira Ponte, visto que a documentação aponta para a instalação na cidade do Rio de Janeiro (fl. 165). Da mesma forma, não se desincumbiu a autora de comprovar o período do suposto uso indevido dos painéis e o valor de mercado do aluguel que efetivamente deixou obter.

Por fim, o recurso do Estado do Espírito Santo merece prosperar porque, conforme salientado na análise da questão preliminar, o valor a causa impõe aplicação, no arbitramento da verba honorária sucumbencial, das disposições dos incisos I, II e III do § 3º do art. 83, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Mirak Engenharia Ltda.
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Estado do Espírito Santo para, reformando em parte a sentença, condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do apelante nos patamares mínimos previstos nos incisos I, II e III do § 3º do art. 83 do CPC (10%, 8% e 5%, respectivamente).

É como voto.

1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10525.htm

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto do Relator.